Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600561-82.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
05/10/2024
Número: 0600561-82.2024.6.16.0000

Classe: REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 13/08/2024
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual, Requerimento de
Regularização da Situação de Inadimplência de Prestação de Contas
Objeto do processo: Requerimento de Regularização de Omissão de Prestação de Contas Eleitorais
n 0600561-82.2024.6.16.0000, apresentado por Gilmar Schmoller, referente às eleições de 2014,
concorrente ao cargo eletivo de Deputado Estadual pelo partido Partido dos Trabalhadores, na
Unidade Eleitoral Paraná/PR. As contas foram julgadas não prestadas, pelo acórdão 49.402,
publicado no diário eletrônico em 30/01/2015, nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº
2596.16.2014.6.16.0000.(Requer a regularização de sua situação, em razão da omissão quanto à
prestação de contas final das eleições de 2014, nos termos do art. 80, §2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019 c/c art. 5º da Resolução TSE nº 23.646/2021).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2014 GILMAR SCHMOLLER DEPUTADO
ESTADUAL (REQUERENTE)
MARCOS VINICIUS BARBOSA (ADVOGADO)
JULIANA ALVES BALDI (ADVOGADO)
GILMAR SCHMOLLER (REQUERENTE)
MARCOS VINICIUS BARBOSA (ADVOGADO)
JULIANA ALVES BALDI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44075808
26/09/2024
11:00
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.421

REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600561-82.2024.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
REQUERENTE: ELEICAO 2014 GILMAR SCHMOLLER DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: MARCOS VINICIUS BARBOSA - OAB/PR78794
ADVOGADO: JULIANA ALVES BALDI - OAB/PR53073
REQUERENTE: GILMAR SCHMOLLER
ADVOGADO: MARCOS VINICIUS BARBOSA - OAB/PR78794
ADVOGADO: JULIANA ALVES BALDI - OAB/PR53073
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS. ELEIÇÕES 2014. DEFERIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.1 Trata-se de pedido de regularização de omissão de prestação de
contas eleitorais, formulado por candidato ao cargo de Deputado
Estadual nas eleições de 2014, após contas julgadas não prestadas.

1.2 A unidade técnica constatou inexistência de irregularidades, não
identificando recursos de fonte vedada, origem não identificada ou
ausência de comprovação.

1.3 O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo deferimento das
contas para fins de regularização e divulgação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1 Possibilidade de regularização de contas eleitorais julgadas não
prestadas, à luz da Resolução TSE n. 23.607/2019.

2.2 Existência de irregularidades ou recebimento de recursos vedados
que possam obstar a regularização da omissão.

Num. 44075808 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/09/2024 11:00:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092611001837700000043027825
Número do documento: 24092611001837700000043027825
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 15:42:04

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 A regularização das contas julgadas não prestadas está prevista na
Resolução TSE n. 23.607/2019, que permite o restabelecimento da
quitação eleitoral após o fim da legislatura, desde que não constatadas
irregularidades graves ou recebimento de recursos de fonte vedada.

3.2 A análise técnica não identificou irregularidades graves, tampouco
recursos de origem não identificada ou provenientes do Fundo
Partidário, o que permite o deferimento do pedido.

3.3 Jurisprudência correlata e a Resolução TSE n. 23.607/2019
orientam que, na ausência de irregularidades, deve-se deferir o pedido
de regularização para restabelecimento da quitação eleitoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 Pedido de regularização de omissão na prestação de contas
eleitorais JULGADO PROCEDENTE.

4.2 Tese de julgamento: "Não constatada irregularidade grave ou
recebimento de recursos de fonte vedada ou de origem não
identificada, é cabível o deferimento da regularização de contas
julgadas não prestadas, restabelecendo-se a quitação eleitoral do
requerente."

Dispositivos relevantes citados:

Resolução TSE n. 23.607/2019, art. 80.

Jurisprudência relevante citada:

STF - ADI n. 6032, j. em 05.12.2019.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou procedente o pedido, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 25/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Num. 44075808 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/09/2024 11:00:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092611001837700000043027825
Número do documento: 24092611001837700000043027825
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 15:42:04

Trata-se de pedido de regularização de omissão de prestação de contas
eleitorais formulado por GILMAR SCHMOLLER, candidato ao cargo de Deputado
Estadual nas eleições de 2014 (ID 43932446).

O setor técnico apresentou parecer (ID 43971550), apontou que não foram
identificados repasses de recursos do fundo partidário e de fonte vedada, origem não
identificada ou eventual ausência de comprovação.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se (ID 43991726) pelo
recebimento das contas prestadas apenas para os fins de divulgação e de regularização
da situação eleitoral do requerente.

É o relatório.

VOTO

O procedimento e os requisitos para a regularização das contas eleitorais
julgadas não prestadas estão previstos na Resolução TSE n. 23.607/2019.

Veja-se:

Art. 80. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta:

I - à candidata ou ao candidato, o impedimento de obter a certidão de quitação
eleitoral até o fim da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse período
até a efetiva apresentação das contas;

II - ao partido político:

a) a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário, do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha, e

b) a suspensão do registro ou anotação do órgão partidário, após decisão, com
trânsito em julgado, precedida de processo regular que assegure ampla defesa (STF
ADI nº 6032, j. em 05.12.2019).

§ 1º Após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas como não prestadas,
a interessada ou o interessado pode requerer, na forma do disposto no § 2º deste
artigo, a regularização de sua situação para:

I - no caso de candidata ou de candidato, evitar que persistam os efeitos do
impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral após o fim da legislatura; ou

II - no caso de partido político, restabelecer o direito ao recebimento da quota do
Fundo Partidário, do Fundo Especial de Financiamento de Campanha.

§ 2º O requerimento de regularização:

I - pode ser apresentado:

a) pela candidata ou pelo candidato interessada(o), para efeito da regularização de
sua situação cadastral;
Num. 44075808 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/09/2024 11:00:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092611001837700000043027825
Número do documento: 24092611001837700000043027825
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 15:42:04

b) pelo órgão partidário cujo direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha esteja suspenso ou pelos
hierarquicamente superiores;

II - deve ser autuado na classe Regularização da omissão de prestação de contas
eleitorais, consignando-se os nomes das(os) responsáveis, e distribuído por
prevenção à juíza ou ao juiz ou relatora ou relator que conduziu o processo de
prestação de contas a que ela(ele) se refere;

III - deve ser instruído com todos os dados e documentos previstos no art. 53 desta
Resolução utilizando-se, em relação aos dados, o sistema de que trata o art. 54;

IV - não deve ser recebido com efeito suspensivo;

V - deve observar o rito previsto nesta Resolução para o processamento da prestação
de contas, no que couber, com a finalidade de verificar:

a) eventual existência de recursos de fontes vedadas;

b) eventual existência de recursos de origem não identificada;

c) ausência de comprovação ou irregularidade na aplicação de recursos oriundos do
Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC);

d) outras irregularidades de natureza grave.

§ 3º Caso constatada impropriedade ou irregularidade na aplicação dos recursos do
Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou
no recebimento dos recursos de que tratam os arts. 31 e 32 desta Resolução, a
candidata ou o candidato ou o órgão partidário e as(os) suas(seus) responsáveis
serão intimadas(os) para fins de devolução ao erário, se já não demonstrada a sua
realização.

§ 4º Recolhidos os valores mencionados no § 3º deste artigo, ou na ausência de
valores a recolher, a autoridade judicial deve decidir sobre o deferimento, ou não, do
requerimento apresentado, decidindo pela regularização, ou não, da omissão,
aplicando ao órgão partidário e às (aos) suas(seus) responsáveis, quando for o caso,
as sanções previstas no § 5º do art. 74 desta Resolução.

§ 5º A situação de inadimplência do órgão partidário ou da candidata ou do candidato
somente deve ser levantada após:

I - o efetivo recolhimento dos valores devidos; e

II - o cumprimento das sanções impostas na decisão prevista nos incisos I e II do
caput e no § 4º deste artigo.

Nota-se que o deferimento do pedido de regularização de contas julgadas
não prestadas depende da análise de irregularidades graves, do eventual recebimento de
recursos de fonte vedada e/ou de origem não identificada, e da regularidade na utilização
dos recursos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha.

No caso dos autos, o então candidato apresentou suas contas de campanha,
e após análise da unidade técnica verificou-se a inexistência de qualquer irregularidade.

Num. 44075808 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/09/2024 11:00:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092611001837700000043027825
Número do documento: 24092611001837700000043027825
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 15:42:04

Portanto, não havendo recursos apontados como de origem não identificada,
recebimento recursos de fonte vedada e repasses de recursos públicos provenientes do
Fundo Partidário para o então candidato, tampouco identificadas irregularidades graves,
há de ser deferido o pedido de regularização das contas.

Como o prestador foi candidato nas Eleições de 2014, o período da
legislatura para o qual concorreu está encerrado, deve ser restabelecida sua quitação
eleitoral quanto à omissão na prestação de contas, conforme artigo 80, inciso I, da
Resolução TSE n. 23.607/2019.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto pela PROCEDÊNCIA do pedido de regularização de
omissão de prestação de contas eleitorais de GILMAR SCHMOLLER, relativas às
eleições de 2014.

Com o trânsito em julgado, comunique-se à Zona Eleitoral responsável pelo
cadastro eleitoral do requerente para fins de restabelecimento de sua quitação eleitoral
quanto à omissão na prestação de contas referente às Eleições 2014.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (12633) Nº 0600561-82.2024.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES.
ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - REQUERENTES: ELEICAO 2014 GILMAR
SCHMOLLER DEPUTADO ESTADUAL, GILMAR SCHMOLLER - Advogados dos
REQUERENTES: MARCOS VINICIUS BARBOSA - PR78794, JULIANA ALVES BALDI -
PR53073.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou procedente o pedido, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 25.09.2024
Num. 44075808 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/09/2024 11:00:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092611001837700000043027825
Número do documento: 24092611001837700000043027825
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 15:42:04